Tribunal: TJSP
Processo: 2114530-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114530-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes
V DOS SANTOS SERTÃOZINHO LTDA ME e RÔMULO FERNANDES DOS
SANTOS, é agravado GUSTAVO FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24023
Agravo de Instrumento no 2114530-22.2019.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho (2a Vara Cível)
Juiz(a): Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Agravantes: V dos Santos Sertãozinho Ltda Me e Rômulo Fernandes dos
Santos
Agravado: Gustavo Fernandes dos Santos
Interessados: Rafaela Cristina Dos Santos, Hadil Aparecido dos Santos
Júnior e Valter dos Santos
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE
HAVERES. PERÍCIA CONTÁBIL. INSURGÊNCIA
DE PARTE DOS LITIGANTES QUANTO AO VALOR
DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS DO PERITO.
VALOR
ESTIMADO
PELO
PROFISSIONAL
TÉCNICO QUE NÃO SE REVELA, NO CASO
CONCRETO, EXCESSIVO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso interposto contra a r. decisão de fl. 149 dos autos
principais, a seguir transcrita:
“Arbitro os honorários periciais provisórios no valor proposto
de R$ 8.347,50. Isto porque a estimativa apresentada pelo
expert tem por base a remuneração de 35 horas de trabalho,
necessárias para a elaboração do laudo, havendo inclusive a
exposição da metodologia que será utilizada em tal mister.
Ademais, os argumentos apresentados pelas partes demonstram
apenas inconformismo em relação aos valores propostos, não
incidindo sobre o mérito da estimativa de honorários.
Int. Proceda-se.”
Insurgem-se os agravantes, alegando, em suma, que o
valor fixado para os honorários provisórios do perito é excessivo, e ressaltam que
a Corregedoria Geral de Justiça estabeleceu critérios para a sua fixação
(Comunicado no 2382/2017), que devem corresponder ao que consta na Resolução
no 305/2014 do CJF, e segundo a tabela, o valor máximo dos honorários seria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
R$ 1.118,40.
Anotam que há casos em que os peritos cadastrados junto
ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na hipótese de assistência judiciária gratuita
(o agravado é beneficiário da gratuidade judiciária), auferem remuneração
uniformizada de R$ 830,00, nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ.
Ademais, inexiste complexidade em relação aos quesitos
apresentados, ou mesmo à quantidade ou o volume de informações a serem
analisadas, até por que os ativos da empresa se limitam aos equipamentos
utilizados na sede da agravante. Nessa linha, sugere que seja determinada apenas a
constatação e avaliação dos equipamentos da empresa, através de oficial de
justiça, o que pode vir a facilitar os trabalhos contábeis posteriores. E
alternativamente, postulam a redução dos honorários provisórios do perito.
Agravo de instrumento distribuído em razão de prevenção
gerada pela Apelação no 1000658-40.2015.8.26.0597, com trânsito em julgado em
27/03/2018, e processado com a concessão de liminar, para evitar-se a realização
da prova pericial (fls. 166/167).
Em contraminuta (fls. 171/176), Rafaela Cristina dos
Santos e Hadil Aparecido dos Santos Junior afirmam não se opor ao valor dos
honorários provisórios estimados pelo perito, tanto que já efetuaram o depósito
prévio da parte que lhe incumbe, no rateio, e requerem seu levantamento. No
mais, alegam necessária a realização da perícia técnica, já que ela tem por objeto a
avaliação do ativo da empresa, bem como análise contábil dos livros, tudo com
vistas à apuração de valor das quotas sociais do ex-sócio agravado Gustavo
Fernandes dos Santos.
Informações prestadas as fls. 183/184.
É o relatório.
I) Em que pesem as alegações dos agravantes, o presente
recurso não comporta provimento.
Compulsando as cópias dos autos principais, é possível
observar-se que a demanda principal trata-se de “liquidação de sentença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
arbitramento” proposta pelo agravado (ex-sócio) Gustavo em face de V dos Santos
Sertãozinho Ltda ME (agravante), Hadil Aparecido dos Santos Júnior, Rafaela
Cristina dos Santos, Romulo Fernandes dos Santos (agravante) e Valter dos
Santos, para apuração de seus haveres (detentor de 24,50% do capital social),
considerando-se a dissolução parcial da sociedade decretada por sentença, com
trânsito em julgado, em 23/03/2018 (certidão fl. 54).
Nas informações enviadas pelo d. juízo a quo, constou ter
havido nomeação de perito contábil, para apuração da situação patrimonial da
sociedade, o qual estimou seus honorários em R$ 8.347,50, considerando a
necessidade de 35 horas de trabalho para cumprimento do encargo, sendo que a
hora trabalhada tem o valor de R$ 238,50. Tal montante foi impugnado pelas
partes, mas foi reiterado pelo perito.
A r. decisão agravada, então, foi proferida “tendo em vista
as circunstâncias dos autos, em que as partes não trouxeram aos autos qualquer
documento ou parecer elucidativo da situação patrimonial da sociedade na data
fixada no título liquidando, bem como da complexidade da perícia a ser
realizada, que demanda a análise contábil de relação de bens, balancetes, livros
diários, balanços patrimoniais, entre outros” (informações fl. 184).
II) Nos termos dos artigos 1.031 do CC e 606 do CPC, na
hipótese de omissão no contrato social, o valor patrimonial na apuração de haveres
deverá ser obtido através de balanço especialmente levantado, no qual se
considerará a data da resolução e a avaliação de bens e direitos do ativo, tangíveis
e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, também a ser apurado de igual
forma.
No caso concreto, a necessidade da prova pericial restou
justificada, pois as partes quedaram-se inerte em relação à apresentação de
documentos que pudessem indicar a situação patrimonial da empresa, na data da
resolução quanto ao ex-sócio Gustavo, e devido à natureza do trabalho a ser
desenvolvido, que exige conhecimento técnico, envolvendo análise de matéria
contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Não houve qualquer oposição das partes, com relação à
realização dessa prova, tanto que não há nenhum recurso interposto contra a r.
decisão de fls. 102 (disponibilizada no DJE, em 22/11/2018 (certidão fl. 104)
que nomeou o contador Rodrigo Damásio de Oliveira como perito.
O presente recurso, interposto por um dos sócios e pela
empresa, recaiu somente contra a r. decisão de fl. 149, disponibilizada no DJE em
02/05/2019, que se refere ao valor dos honorários provisórios fixados. Logo,
prejudicados quaisquer questionamentos relativos à necessidade da prova pericial
que, no mais, restou devidamente fundamentada.
III) Anote-se, ainda, que o custeio da prova técnica foi
atribuído a todas as partes, mediante rateio (metade para cada polo processual).
Não há notícias de que a Justiça Gratuita tenha sido
concedida aos agravantes, ocupantes do polo passivo da ação principal. Logo, não
podem se valer de conteúdo normativo existente em Resoluções e Comunicados
do CJF e do TJSP que regulamentam, entre outros, os honorários periciais a serem
pagos mediante recurso estatal, e que por esse motivo estabelecem limitação de
valor para a remuneração do profissional especializado. Os valores encontrados na
tabela anexada a fls. 122/123 (Resolução 232/16) dos autos principais, e que os
agravantes propõem como adequados estão discriminados em montante bem
inferior àqueles normalmente observados na praxe forense, não podendo servir
como parâmetros do caso concreto.
Aliás, o principal interessado na apuração dos haveres, o
ex-sócio e agravado Gustavo, que os agravantes noticiam como sendo beneficiário
da assistência judiciária, concordou com o valor, apenas requerendo o
parcelamento em quatro prestações do valor equivalente a sua parte (v. fl. 152 dos
autos principais).
E os sócios Rafaela e Hadil, como se viu na sua
contraminuta, requerem o imediato levantamento pelo perito dos valores que já
depositaram nos autos (fls. 154/155).
O perito nomeado, a fls. 105/108 e 145/148 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
origem, qualificado como administrador judicial e contador, explicitou que nos
custos de seu trabalho considera o tempo consumido para a sua realização, os
conhecimentos específicos que dele se exige, e que envolvem a leitura dos autos, o
exame de todos os documentos pertinentes, como os livros contábeis, fiscais,
extratos de lançamentos e movimentações (no período compreendido entre
01/01/2014 a 31/10/2018 fl. 107), além da coleta de outros que se revelarem
imprescindíveis para o parecer, a realização de diligências e desenvolvimento de
planilhas.
Ou seja, as 35 horas aferidas para a perícia e o valor de
cada hora técnica (R$ 238,50) não evidenciam quantia desarrazoada ou
desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido e elaborado pelo expert. Nesse
sentido, oportuno salientar que os recorrentes sequer explicitaram ou juntaram
contraprovas que indicassem que o valor estimado pelo perito é exacerbado ou
que não condiz com o trabalho técnico a ser executado.
IV) Desse modo, as razões recursais dos agravantes não
infirmam a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)